Tribunal: TJES
Processo: 5008879-50.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008879-50.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGIDARLAN DANTAS MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA
. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O
magistrado de primeiro grau determinou que
a
requerente, ora apelante,
procedesse
o
recolhimento

das custas processuais
. No entanto, apesar de devidamente intimad
a
, deixou de se manifestar.
2.
Ato seguinte, sobreveio a sentença
determinando o cancelamento da distribuição, com base no art. 290,
do CPC.

3.
Nesse passo,
sem maiores delongas, agiu com acerto o magistrado sentenciante,
sobretudo porque a parte autora, ora apelante, foi intimada para comprova
r a alegada hipossuficiência financeira, bem como da posterior decisão indeferindo o referido benefício e determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No entanto, apesar de devidamente intimada, o prazo transcorreu sem resposta.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008879-50.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGIDARLAN DANTAS MENDES

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA - BA35003
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto
contra
sentença
que, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal pela parte autora, embora devidamente intimada, determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290, do CPC, com o consequente arquivamento dos autos.

A apelante,
de forma genérica, sustenta que o cancelamento da distribuição fere o acesso à justiça.

Da análise dos autos
, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

O
magistrado de primeiro grau determinou que
a
requerente, ora apelante,
procedesse
o
recolhimento

das custas processuais
. No entanto, apesar de devidamente intimad
a
, deixou de se manifestar.

Ato seguinte, sobreveio a sentença
determinando o cancelamento da distribuição, com base no art. 290,
do CPC.

Nesse passo,
sem maiores delongas, agiu com acerto o magistrado sentenciante,
sobretudo porque a parte autora, ora apelante, foi intimada para comprova
r a alegada hipossuficiência financeira, bem como da posterior decisão indeferindo o referido benefício e determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No entanto, apesar de devidamente intimada, o prazo transcorreu sem resposta.

Sob tais fundamentos,
conheço
e

nego provimento

ao recurso.

Sem honorários advocatícios, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.